Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730224-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA HORA ACIOLI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. SUBTRAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE CLIENTE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPORÇÃO DA CULPA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 2. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiros falsários os meios para que realizassem transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões. 3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas da cliente. 4. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes, em igual proporção, em relação aos danos materiais oriundos do golpe. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 14, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo seja atribuída a responsabilidade plena ao recorrido, e, consequentemente, seja o mesmo obrigado a ressarcir a recorrente da totalidade do valor dos danos causados. Entende, ainda, que a fraude (golpe do motoboy) praticada por terceiros configura fortuito interno, e, portanto, ligado ao risco da atividade empresarial de modo que a sua ocorrência não afasta o dever de indenizar da instituição financeira. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, 3o e 14, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028